Tribunal: STF
Processo: HC 103004
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS JÁ SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 




I – As matérias submetidas a julgamento no mandamus impugnado já haviam sido submetidas a apreciação do Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. 




II – Inocorrência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão atacada que negou seguimento ao writ por tratar-se de reiteração de habeas corpus já levados ao conhecimento da Corte Superior. 




III – Habeas corpus denegado, determinando-se o encaminhamento de cópia dos autos à Defensoria Pública da União para que sejam tomadas as providências cabíveis.